Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. DESPEJO. REQUISITOS. ART. 53 C/C ART. 9o. LEI DE LOCAÇÕES. AUSÊNCIA. IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA.
1. Tratando-se de instituição de ensino, inviável impor a desocupação de parte do imóvel locado, sem que a locatária tenha incorrido nas infrações legais fixadas pela Lei de locação (art. 53 c/c art. 9o), de modo que não havendo mútuo acordo, infração legal ou contratual, falta de pagamento ou retomada para realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, descabe ao locador a retomada imotivada, enquanto não encerrado o ano letivo.
2. Cabe ao gestor da agravante arcar com as consequências de, por vontade própria, ter firmado compromisso com o Distrito Federal (já que não poderia haver imposição de contratação) um aditivo de plano de trabalho se comprometendo a enturmar 40 novos alunos em creche, sem dispor de espaço físico suficiente, sendo desarrazoado sacrificar a instituição agravada e seus alunos regulares, que assim poderão sofrer danos diante da inesperada desocupação.
3. Demais disso, a retomada parcial assim pretendida pela agravante importaria na revisão do preço locatício, proporcionalmente ao remanescente locado, não obstante o leito estreito do agravo de instrumento se apresentar insuficiente para fornecer elementos hábeis a regular a questão consequente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade judiciária à agravante.